Tribunal: TJSP
Processo: 0004309-13.2012.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Recursos de Apelação - Ação declaratória c.c indenização por danos morais - Negativação de dados - A fornecedora dos serviços não comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que motivou irregular inscrição dos dados do autor no cadastro de inadimplente – Indenização que comporta majoração, para o montante de R$ 10.000,00 - Observação dos critérios de proporcionalidade e

Ementa:
Recursos de Apelação - Ação declaratória c.c indenização por danos morais - Negativação de dados - A fornecedora dos serviços não comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que motivou irregular inscrição dos dados do autor no cadastro de inadimplente – Indenização que comporta majoração, para o montante de R$ 10.000,00 - Observação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de precedentes jurisprudenciais desta Câmara – Ação julgada procedente – Sentença reformada, em parte, para elevar o montante da indenização – Recurso provido.